Tribunal: STF
Processo: RHC 68201
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-09-18
Data de publicação: 1990-09-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
AUDIENCIA DE JULGAMENTO. IRREGULARIDADES, SESSAO SECRETA.
MERAS ALEGAÇÕES, EM FRANCA CONTRADIÇÃO COM OS DOCUMENTOS OFICIAIS
CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO AUTORIZAM DECLARAR NULIDADE EM SEDE
DE HABEAS CORPUS, VIA IMPROPRIA PARA O CONTRADITORIO.
BREVE INTERRUPÇÃO DA AUDIENCIA PERMITIDA PELO ART. 436 DO CPPM,
PRIMEIRA PARTE. RHC IMPROVIDO.